Tribunal: TJPA
Processo: 0801316-93.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO.

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: SERVIO TULIO DE BARCELOS E EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, mas afastou a condenação por danos morais. A autora sustenta que os descontos indevidos, incidentes sobre sua única fonte de renda, configuram dano moral
in re ipsa
e requer a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. A instituição financeira, regularmente citada, não apresenta contestação nem junta instrumento contratual, atraindo os efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e deixando de cumprir o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

III. A ausência de prova da relação jurídica válida autoriza o reconhecimento da inexistência do contrato e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

IV - Os descontos indevidos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de renda da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, no valor aproximado de um salário-mínimo.

V- A subtração injustificada de verba alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral, passível de indenização.

VI- No caso concreto, constatou-se que o juízo de origem se limitou à intimação do patrono da parte autora, sem promover a necessária intimação pessoal do Banco do Brasil S/A.

VII - O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, revelando-se adequado o montante de R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte em casos análogos.

VIII – Recurso conhecido e dado parcial provimento,
reformando a sentença de ID 130592858 e reconhecendo a necessidade de pagamento indenizatório, por danos morais, à ora apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO.

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: SERVIO TULIO DE BARCELOS E EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
, processo número 0801316-93.2022.8.14.0061, movida pelo ora apelante em face do
BANCO DO BRASIL SA
.

Narra-se na inicial que a parte Requerente celebrou contrato de empréstimo consignado não com a requerida, mas com correspondentes bancários.

Contudo, alega que foi tolhido das informações acerca das condições e elementos essenciais do negócio jurídico firmado, especialmente pela colheita da digital em formulários em branco.

Aduz pela ausência de disponibilização, pela instituição financeira, da cópia dos contratos firmados.

Em sentença (ID 10203315) o juízo de piso indeferiu a inicial, considerando que se tratava de demanda predatória.

A parte interpôs recurso de apelação (ID 10203317).

Em voto proferido (ID 17271815) a sentença foi anulada e determinou-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Termo de audiência (ID 24501371).

Foi certificada ausência de contestação (ID 24501375).

Proferiu-se sentença (ID 24501376) julgando parcialmente procedente os pedidos autorais. Sustentou-se que a ausência de apresentação de qualquer documento contratual pela parte ré impediria a comprovação da existência dos contratos que embasaram os descontos no benefício previdenciário da autora.

Por isso, diante da revelia e da ausência de provas em sentido contrário, foi possível concluir pela inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos consignados mencionados.

Condenou-se a ré à restituição em dobro dos valores descontados, contudo, em relação aos danos morais, entendeu-se que não há comprovação de que os descontos, embora indevidos, tenham causado constrangimento ou sofrimento significativo à autora, que justifique a indenização pleiteada.

A referida decisão ensejou a interposição do recurso de apelação (ID 24501377), argumentando-se que os descontos realizados na conta da parte autora geram dano moral
in re ipsa
, de modo que a privação dos proventos de pessoa hipossuficiente, por si só, caracterizaria a abalo causado à autora.

Que a ora apelante receberia apenas um salário mensal, de modo que os descontos teriam causado grande prejuízo.

Requer, portanto, R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título indenizatório.

Contrarrazões a apelação (ID 24501380), impugnando-se a gratuidade da justiça à autora, bem como alegando ausência de comprovação que ensejasse o dano moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801316-93.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO.

ADVOGADO: SANDRO ACASSIO CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: SERVIO TULIO DE BARCELOS E EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, contudo, não reconheceu que os descontos realizados em seu benefício ensejassem em danos morais.

A recorrente alega que o episódio ultrapassa o mero aborrecimento, tendo gerado abalo patrimonial à autora.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Dos danos morais
:

No mérito, assiste parcial razão à parte apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu corretamente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes. Tal conclusão decorreu, sobretudo, da revelia da instituição financeira, bem como da ausência de qualquer documento contratual apto a comprovar a regularidade da contratação que deu ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Com efeito, a instituição ré, embora regularmente citada, deixou de apresentar contestação, atraindo os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual ou outro elemento probatório capaz de demonstrar a existência de negócio jurídico válido que justificasse os descontos efetuados.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de contratação e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, porquanto incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu.

Entretanto, a sentença merece reforma no ponto em que afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova de constrangimento ou sofrimento significativo.

No caso concreto, verifica-se que a autora é pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de renda consiste em benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme extrato acostado aos autos (ID 56748316 – Pág.5). Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é firme no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando não comprovada a contratação, configuram dano moral passível de indenização. Vejamos:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito não contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 2.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a ausência de prova da contratação válida do serviço bancário pelo réu; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipervulnerabilidade do autor. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual, restando caracterizada a cobrança indevida, o que enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e sem autorização, transcendem o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado deve ser majorado para R$ 5.000,00,
a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800149-39.2023.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025).

Isso porque a diminuição injustificada de verba alimentar, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e economicamente vulnerável, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete a satisfação de necessidades básicas, como alimentação, medicamentos e despesas essenciais.

Desse modo, não há como se considerar o ocorrido como simples aborrecimento, pois a subtração indevida de parte significativa da única fonte de renda da autora caracteriza evidente abalo moral, impondo o dever de indenizar.

O entendimento desta Corte de Justiça é pacífico nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de dano moral em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando ausente prova da contratação.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também a inibir a repetição da conduta ilícita por parte do fornecedor de serviços.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza do ilícito, o caráter alimentar do benefício atingido e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observemos os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca disso:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
.
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo a
inexistência
de relação jurídica contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

O banco alegou regularidade na contratação e
inexistência
de falha na prestação do serviço, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a revisão do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos no
benefício

previdenciário
da parte autora;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por
danos

morais
e se o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade dos contratos supostamente firmados, conforme art. 373, II, do CPC.

5. Comprovados os descontos indevidos em
benefício

previdenciário
sem qualquer prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A privação indevida de verba alimentar da parte autora, pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor e enseja a reparação por
danos

morais
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de
danos

morais
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções pedagógica e reparadora da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação bancária autoriza o reconhecimento de descontos indevidos em
benefício

previdenciário
e impõe a restituição em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por
danos

morais
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800578-34.2021.8.14.0096 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 21/05/2025).

Tal quantia mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado pela autora, sem implicar enriquecimento indevido, além de cumprir o caráter pedagógico da medida em face da instituição financeira.

No que concerne aos critérios de atualização da condenação por danos morais, tratando-se de ato ilícito não decorrente de relação contratual, diante da inexistência de comprovação válida da contratação, impõe-se a observância da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça formulada pela instituição financeira nas contrarrazões ao recurso de apelação, esta não merece prosperar.

Isso porque, à luz dos documentos acostados aos autos, em especial o extrato do benefício previdenciário no valor aproximado de R$ 1.100,00 (ID 56748316 – pág.5), verifica-se que a autora se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, deve ser preservado o seu direito de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de ID 130592858 e reconhecendo a necessidade de pagamento indenizatório, por danos morais, à ora apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026